Tribunal: TJBA
Processo: 8169287-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169287-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEANE DOS SANTOS FRANCA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA ORIGINÁRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO E ANEXO COM INDIVIDUALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO, PAGAMENTOS E INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SERASA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a ré comprovou a origem do débito, a cessão do crédito e a regularidade da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo. A apelante sustenta ausência de relação jurídica e insuficiência da prova produzida pela ré quanto à origem da dívida e à legitimidade da negativação.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a documentação juntada aos autos comprova a existência de relação jurídica originária entre a autora e o Banco Santander; (ii) saber se restou demonstrada a cessão do crédito ao fundo demandado; e (iii) saber se a inscrição restritiva foi regularmente realizada.

III. Razões de decidir
3. A hipótese deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à ré, em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica e da obrigação impugnada.
4. As faturas do cartão de crédito juntadas aos autos contêm elementos suficientes de individualização da autora, com indicação de nome, CPF, endereço, histórico de compras, encargos, parcelamento e pagamento anterior, evidenciando a efetiva utilização do serviço e o posterior inadimplemento.
5. O termo de cessão de crédito e seu anexo individualizam a autora, com indicação do contrato e do saldo devedor, comprovando a transferência do crédito do Banco Santander para o fundo apelado.
6. A notificação expedida pelo órgão de proteção ao crédito demonstra a prévia comunicação da anotação, com indicação do valor, da natureza da dívida, do credor originário e do cessionário, revelando a regularidade formal da negativação.
7. A ausência de notificação formal da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos destinados à preservação do crédito, quando demonstrada a existência da obrigação e a ciência da anotação restritiva.
8. A comprovação da relação jurídica no âmbito consumerista não exige, necessariamente, a apresentação do instrumento contratual assinado, podendo ser feita por outros meios idôneos de prova.
9. Comprovada a legitimidade do débito, a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando os pedidos de declaração de inexistência do débito, cancelamento do registro e indenização por danos morais.
10. Mantém-se a sentença de improcedência, com majoração dos honorários recursais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. Em ação declaratória de inexistência de débito, cabe ao réu comprovar a relação jurídica e a origem da obrigação, o que pode ser feito por documentos aptos a individualizar o consumidor e evidenciar a utilização do serviço. 2. Demonstradas a origem do débito, a cessão do crédito e a regularidade da anotação restritiva, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e não gera dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, II, e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 43, § 2º; CC, arts. 286, 290 e 293.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2623247/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.10.2024, DJe 29.10.2024; TJRN, Apelação Cível nº 0871339-83.2023.8.20.5001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, Segunda Câmara Cível, j. 05.05.2025; TJMG, AI nº 10000212560320001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 25.08.2022, pub. 26.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5129810-62.2022.8.13.0024, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 19.03.2024, pub. 25.03.2024; TJBA, Recurso Inominado nº 0024185-84.2023.8.05.0001, Rel. Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal, pub. 07.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8169287-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JEANE DOS SANTOS FRANCA
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator